Tribunal: TJBA
Processo: 8044884-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044884-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, MARCO AURELIO MELLO MOREIRA

APELADO: TEREZINHA GARCIA MENEZES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL CIVIL VÍTIMA DE EXECUÇÃO SUMÁRIA. MORTE OCORRIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO POLICIAL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobertura securitária e indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a morte do segurado se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas contratualmente; (ii) se é devida indenização por danos morais; e (iii) se o percentual de honorários advocatícios deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O seguro de vida em grupo estabelece cobertura para morte acidental quando os sinistros decorressem de causas acidentais ocorridos durante o exercício das atividades do cargo ou em razão da função policial.

4 - A análise do inquérito policial demonstra que o delito foi tratado pela autoridade policial como homicídio, e não como roubo seguido de morte. O laudo de exame de necropsia revela que a vítima foi alvejada por 26 disparos de arma de fogo concentrados nas regiões da cabeça e abdômen, caracterizando execução sumária.

5 - O
modus operandi
empregado pelos executores afasta qualquer cogitação de latrocínio ou roubo. Não houve subtração de pertences pessoais ou do veículo da vítima, que foi utilizado apenas para facilitar a evasão e posteriormente incendiado.

6 - A cobertura securitária não se limita ao horário de serviço do policial. Em razão da natureza da atividade policial, o agente da segurança pública permanece exposto ao risco profissional que extrapola as características das demais profissões, havendo exposição permanente a riscos decorrentes da atuação funcional, mesmo em momentos de descanso ou lazer.

7 - O conjunto probatório converge no sentido de que a morte do segurado decorreu de execução motivada pelo exercício de suas funções como investigador da Polícia Civil.

8 - O ônus probatório da alegação de que a morte não decorreu em razão da função policial incumbia à seguradora, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9 - A negativa injustificada de pagamento da cobertura securitária, em momento de extrema fragilidade emocional dos beneficiários, que acabavam de perder ente querido de forma violenta, extrapola os limites do mero dissabor contratual e configura lesão à dignidade e à esfera extrapatrimonial dos consumidores.

10 - O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um dos autores mostra-se razoável e proporcional, observando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização.

11 - O percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixado em 16% do valor da condenação encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, revelando-se adequado e proporcional diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelos patronos dos autores.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, APL 0022492-93.2012.8.26.0477, Rel. Des. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2017; TJ-SP, Apelação Cível 0019676-65.2013.8.26.0005, Rel. Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2016; TJ-SP, APL 0042706-19.2012.8.26.0053, Rel. Des.ª Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2019; TJ-BA, Apelação 0364171-55.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Brandao Franco, Publicado em: 26/08/2025; TJ-BA. Apelação 0305097-70.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Publicado em 09/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8044884-96.2019.8.05.0001, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
e partes Apeladas
TEREZINHA GARCIA MENEZES OLIVEIRA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.